Tribunal: TJSP
Processo: 2287988-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação. Necessidade de verificação do funcionamento das unidades da agravada destacadas pela agravante para realização da penhora. Execução que corre no interesse do credor. Decisão reformada.